Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-67.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002450-67.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR - CPF: 055.993.302-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), COESTER LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY LORRANY SOUZA LIMA - CPF: 049.907.021-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR - CPF: 055.993.302-90 (APELADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA, ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA, INDENIZAÇÃO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO,

RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA [PRIMEIRO APELANTE], AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PRIMEIRO APELANTE NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE - SEGUNDO APELANTE - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO

- DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS

MILITARES - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADOS - ENTENDIMENTO DA PGJ INTEGRADO - RECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS -

INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE - ARESTOS DO TJMT E TJRS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002)

O
“arrebatamento de celular da vítima, sem outras circunstâncias que demonstrem o comprometimento ou ameaça à integridade física da pessoa, configura crime de furto”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de justiça – PGJ, Parecer nº 001156-013/2021).

“A reclamada reclassificação do fato de roubo para furto é de ser acolhida, na medida em que, ao que mostrou a prova, ausente, na espécie, a violência ou a grave ameaça à pessoa, de modo a assegurar a detenção da coisa para si”
(TJRS, AP 70043061431).

“Apesar de a condenação a título de reparação de danos morais dispensar instrução específica e a efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [Enunciado Orientativo n. 14-A], inexistindo base empírica a evidenciar possível dano extrapatrimonial experimentado, nem prejuízo material, uma vez que os objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos às vítimas, não cabe falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. [...]”
(TJMT, AP nº 0035878-13.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002450-67.2021.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR

JEAN SANTOS DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR e JEAN SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 1002450-67.2021.8.11.0037), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como à reparação de danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma solidária –
art. 157, § 2º, inciso II, do CP
- (ID 166404262).

Os apelantes

sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações;
2)
“contra a vítima não houve nenhuma violência ou a grave ameaça”
; 3) o apelante ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR
“faz jus à aplicação da atenuante de pena”
[menoridade relativa]; 4) não teria havido
“contraditório e ampla defesa”
para condenação por dano material; 5) “
inexistem provas no processo que sirvam de baliza e de parâmetro para o Juiz constatar a quantia justa”.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, a “
desclassificação do delito de roubo para o delito de furto”
,
“o reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante Alan Fabrício Sousa Silva Júnior”
e

o afastamento da
“condenação a reparação de danos à vítima”
ou que seja reduzido o valor (ID 166404268).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166404272).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Desclassificação para o crime de furto. Cabimento. Violência ou grave ameça não configuradas. Arrebatamento de celular que estava nas mãos da vítima. Circunstância fática que não permite concluir pela existência de violência direcionada à pessoa. Precedentes do STJ. 2) Pedido do réu Alan Fabrício Sousa Silva de reconhecimento da atenuante da menoridade e consequente redução da pena. Impossibilidade. Pena-base fixada no mínimo legal. Redução que não se pode dar aquém do mínimo legal. Exegese da Súmula 231 do STJ. 3) Pedido de decote ou de redução do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Montante razoável e proporcional. Parecer pelo parcial provimento do apelo da Defesa, tão somente para desclassificar o crime de roubo para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de justiça – ID 176396161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de março de 2021, por volta das 17h35min, na Avenida Porto Alegre, em frente à Academia Life Fit, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JUNIOR e JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, em prejuízo da vítima Kelly Lorrany Souza Lima. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JUNIOR, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 331, artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c artigo 69, todos do Código Penal. [...]”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 166404208)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 19. No momento em que oferece a denúncia ou queixa a acusação necessariamente deve descrever um fato ilícito e, ao final, dar a ele uma classificação jurídica. Ocorre que, se por ocasião da sentença, o juiz entender estar efetivamente provado o fato descrito na denúncia ou queixa, mas que a classificação jurídica da infração penal está errada, tal situação não será impeditiva para a condenação, podendo o magistrado condenar diretamente o réu, dando a classificação que entender correta, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, sem necessidade de aditamento da exordial acusatória. [...]

21. Nesse caso não haverá uma alteração do libelo, isto é, da denúncia ou queixa, mas, simplesmente uma corrigenda, a chamada emendatio libelli. Não haverá surpresa para a defesa, pois o fato está perfeitamente descrito na peça acusatória. [...]

24. Para a consumação do crime de furto é prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa furtada. O que não ocorreu in casu, eis que como bem relatado pela vítima, ao chegar na academia, quando abria o banco da motocicleta para colocar o capacete, os acusados passaram e pegaram o celular que estava dentro do banco, ou seja, a posse não foi desvigiada.

25. Desta forma, a posse da res foi retirada da esfera de vigilância da vítima, caracterizando assim o delito de roubo. [...]

27. Devo argumentar, finalmente, que a classificação do delito na peça acusatória não tem, necessariamente, que ser exata, pois que o perfeito enquadramento da espécie é tarefa do magistrado, a partir do princípio do “narra mihi factum, dabo tibi jus”.

28. Desta forma, após análise das provas é necessário dar aos fatos nova definição jurídica, fazendo uso da chamada EMENDATIO LIBELLI, prevista no art. 383, caput, do CPP para enquadrar a conduta do acusado no art. art. 157, §2º, inciso II do Código Penal. [...]

29. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante delito em id n. 53021679, termo de exibição e apreensão em id n. 53021680, termo de reconhecimento de pessoa em id n. 53021685, boletim de ocorrência em id n. 53024052 - Pág. 5/7, e declarações das testemunhas e demais elementos dos autos. [...]

30. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual.

31. Chega-se a tal conclusão, inicialmente, pelas palavras da vítima. [...]

32. Ademais, corrobora com as declarações supra, o depoimento do policial militar Coester Lopes. [...] No mesmo sentido, foi o depoimento do 1º Tenente Paulo Sergio Rezende de Souza. Por fim, aduziu que ambos confessaram a autoria delitiva. [...]

35. Neste sentido, vê se pelos depoimentos prestados, que Jean foi encontrado logo após a prática delitiva em posse do celular da vítima. Além disso, a vítima relatou que embora não tenha feito o reconhecimento pessoal, reconheceu a roupa que estava sendo utilizada por Jean, conforme lhe foi apresentado pelos integrantes da polícia naquela oportunidade.

36. Ainda, embora a vítima tenha relatado que não promoveu o reconhecimento do mesmo, deve ser salientado que a mesma mencionou que ambos estavam em conjunto quando da abordagem, inclusive quando questionado de forma específica, a vítima mencionou que a abordagem foi realizada por ambos, e embora apenas um tenha promovido a retirada do aparelho celular, ambos empreenderam fuga.

37. Além disso, após a detenção de Jean, este indicou para os policiais quem era o seu comparsa, e então foram realizadas diligências na localidade indicada por Jean e lá então encontraram Allan, que após questionamento, ambos confessaram a prática delitiva.

38. Desta forma, os depoimentos prestados pelos policiais militares gozam de presunção de legitimidade e legalidade, podendo ser utilizados como elementos probatórios para embasar édito condenatório. [...]

40. Além do mais, a tese de negativa de autoria carece de lógica probatória, haja vista que, não há nos autos qualquer elemento de prova que pudessem afastar a sua responsabilidade no caso em apreço, a qual ficou bem demonstrada pelas palavras da vítima e testemunhas. [...]

42. Portanto, a autoria e a materialidade restaram comprovadas. Com efeito, a res furtiva saiu da esfera patrimonial da vítima entrando na posse do acusado consumando-se, assim, o roubo. Em outras palavras, ocorrera a subtração e deu-se a consumação, pois a coisa saiu da esfera de disponibilidade ou custódia da vítima. As provas coligidas aos autos corroboram a acusação, sendo suficiente para se concluir pela condenação do mesmo pelo roubo relatado na denúncia. [...]

45. Diante disso, reconheço a qualificadora prevista no inciso IV, §4º do art. 155, do Código Penal.

IV - Da Reparação dos Danos à Vítima [...]

48. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva e solidária. [...]

60. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, e por consequência ABSOLVO, o réu JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, [...] com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e o CONDENO na pena do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, bem como, CONDENO ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JUNIOR, [...], na pena do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 166404262)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega (ID’s 166404176 e 166404182), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Sergio Rezende de Souza e Coester Lopes, policiais militares, Kelly Lorrany Souza Lima, vítima, e os apelantes (ID’s 166404178, 166404179, 166404180, 166404185 e 166404186).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Kelly Lorrany Souza Lima e dos policiais militares Paulo Sergio Rezende de Souza e Coester Lopes. A revelia dos apelantes foi decretada “
pois devidamente citados não mantiveram seus endereços atualizados nos autos”
((Relatório de mídias - ID 166404260).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 30.3.2021, por volta das 17h35min, na Avenida Porto Alegre, Bairro Centro, Primavera do Leste/MT, a vítima parou com sua moto em frente à Academia Life Fit, abriu o assento do veículo para guardar o capacete, momento em que duas pessoas se aproximaram, subtraíram o aparelho celular e saíram correndo

(ID 166404180);

- Paulo Sergio Rezende de Souza e Coester Lopes [policiais militares] afirmaram, na fase policial, que
“estavam em rondas naquela urbe quando foram acionados por Kelly Lorrany Souza Lima, a qual relatou ter sido vítima de furto em frente à academia Life fit, por dois indivíduos”; “a vítima teria reconhecido um dos indivíduos e o descreveu”;

“em diligência nas proximidades dos fatos, localizou primeiramente JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, que estava com o celular da vítima e resistiu à prisão em flagrante”; “ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR foi encontrado na residência onde ambos moram”; “a vítima reconheceu os suspeitos que foram capturados, bem como seu celular recuperado”;
em Juízo, o policial Paulo Sergio Rezende de Souza acrescentou que
“obtiveram as informações necessárias para encontrar ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR após JEAN SANTOS DE OLIVEIRA ter relatado quem estaria em sua companhia durante o delito e informar a localização do comparsa”;
os apelantes
“confessaram

a autoria”
(Relatório de mídias - ID 166404260);

- Kelly Lorrany Souza Lima [vítima] narrou, perante a autoridade policial, que
“estava com o banco da moto levantado para guardar o capacete, quando dois rapazes passaram pelo local e um deles pegou o celular da vítima que estava no interior da motocicleta”; “ambos saíram correndo do local”; “lembra-se do rosto de um deles”
(166404180); em Juízo, afirmou se recordar
“da roupa utilizada por JEAN SANTOS DE OLIVEIRA na data do fato, que estava com o celular da vítima ao ser encontrado
” (Relatório de mídias - ID 166404260);

- ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR permaneceu em silêncio na fase investigativa (ID 166404185/ID 166404186); na fase judicial, foi decertada sua revelia por não ter sido localizado
(ID 166404262);

-
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA também permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia
(ID 166404185/ID 166404186),
e não foi ouvido, na audiência de instrução, por se encontrarem local incerto e desconhecido, tendo sido decretada sua revelia (ID 166404262).

Dito isso, vejamos.

Do apelante ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR:

Extraem-se que a vítima [Kelly Lorrany Souza Lima] estava em frente ao estabelecimento comercial denominado Academia Life Fit, localizado à Avenida Porto Alegre, Centro, Primavera do Leste/MT
,
no dia 30.3.2021, por volta das 17h35min, quando dois homens se aproximaram dela e um deles subtraiu seu aparelho celular, marca Motorola.

A vítima não reconheceu
ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR
em qualquer fase da persecução penal (ID
166404257)
. Ele não foi preso em flagrante ou em posse do objeto subtraído.

Os agentes policias [
Paulo Sergio Rezende de Souza e Coester Lopes] limitaram-se a descrever as diligências que culminaram nas prisões dos apelantes e
afirmar que ambos teriam lhes admitido a prática do crime.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime.

Sobre o tema, destaca-se lição do i. Prof. Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Anota-se, ainda, aresto deste e. Tribunal:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Nesse quadro, o apelante ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR deve ser absolvido por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Do apelante JEAN SANTOS DE OLIVEIRA:

O apelante [JEAN SANTOS DE OLIVEIRA] foi reconhecido pela vítima [Kelly Lorrany Souza Lima]
como sendo a pessoa que subtraiu seu aparelho celular [marca Motorola], quando saía da
“academia
Life Fit”
, no dia 30.3.2021, por volta das 17h35min, conforme Termo de Reconhecimento Pessoal (ID 166404181) e
declarações, nas fases policial e judicial.

Além disso, o apelante foi preso em flagrante, na posse do celular, o qual foi devolvido e desbloqueado pela vítima, que o reconheceu como de sua propriedade.

Os depoimentos dos policiais militares [
Paulo Sergio Rezende de Souza e Coester Lopes],
em ambas as fases da persecução penal, corroboram as narrativas da vítima [
Kelly Lorrany Souza Lima] no sentido de que o apelante
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA retirou o aparelho celular de dentro do banco de sua motocicleta e saiu correndo.

Ocorre que o emprego de violência ou grave ameaça para a subtração do aparelho celular não pode ser extraído das narrativas da vítima e dos agentes policiais.

Nesse ponto, integra-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“in verbis”
:

“[...] Com efeito, no presente caso, a instrução demonstrou que houve a subtração da coisa, no entanto, sem a violência ou grave ameaça, elementos estes constitutivos do crime de roubo. Senão vejamos:

A vítima Kelly Lorrany Souza Lima, nas duas vezes em que foi ouvida, nada declarou sobre ter sido agredida ou ameaçada pelos réus. Em juízo, relatou que os réus apenas passaram por ela, tendo um deles pegado o seu celular e saído sem falar nada, in verbis: [...]

Note-se que, conforme os relatos policiais, o réu Jean fora abordado próximo ao local dos fatos com o aparelho celular da vítima, e não apresentou qualquer justificativa plausível quanto a origem do bem.

É cediço que, em crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do réu acarreta a presunção da sua autoria ou participação no evento criminoso, operando-se a inversão do ônus da prova, recaindo para o réu a obrigação apresentar justificativa plausível. [...]

Diante de tal quadro, é possível inferir que a subtração do objeto de fato ocorrera, não sendo, portanto, caso de absolvição. Entretanto, ante a ausência de violência ou grave ameaça, salvo melhor juízo, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando entendimento no sentido de que o arrebatamento de celular da mão da vítima, sem outras circunstâncias que demonstrem o comprometimento ou ameaça à integridade física da pessoa, configura crime de furto [...].

Assim sendo, considerando que os apelantes subtraíram coisa alheia móvel, sem uso de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal [...].
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 176396161)

Em reforço, sublinhe-se julgado do TJRS:

“A reclamada reclassificação do fato de roubo para furto é de ser acolhida, na medida em que, ao que mostrou a prova, ausente, na espécie, a violência ou a grave ameaça à pessoa, de modo a assegurar a detenção da coisa para si [...]”
(AP 70043061431 - Relator: Des. Luís Gonzaga da Silva Moura – 13.7.2011).

Portanto, impõe-se reclassificar a conduta do apelante JEAN SANTOS DE OLIVEIRA para furto simples (CP, art. 155,
caput
), nos termos do art. 383 do CPP.

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, a culpabilidade não ultrapassa a reprovação da conduta delitiva; o apelante não registra antecedentes criminais; inexistem elementos técnicos para aferir sua conduta social e personalidade; os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao crime; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Logo, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base -
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa -
em provisória
, visto que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se
definitiva a reprimenda pelo furto simples em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao regime, a primariedade e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] autorizam o aberto,
ex vi
, do art. 33, § 2º, ‘c’, c/c § 3º, do CP.

A respeito da substituição de pena, verifica-se que estão preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, § 2º, do CP, motivo pelo qual a sanção corporal deve ser substituída por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

No tocante à reparação de danos, o órgão do Ministério Público não formulou
pedido de indenização na denúncia (ID 166404208).

Além disso, o aparelho celular, marca Motorola, foi restituído para a vítima [
Kelly Lorrany Souza Lima].

Sopesado que o trauma não extrapolou os limites do tipo penal, bem como a restituição do bem, sem outros danos aferidos, impertinente a fixação de valor a título de danos morais ou materiais.

Em caso análogo esta e. Câmara assim julgou:

“Apesar de a condenação a título de reparação de danos morais dispensar instrução específica e a efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [Enunciado Orientativo n. 14-A], inexistindo base empírica a evidenciar possível dano extrapatrimonial experimentado, nem prejuízo material, uma vez que os objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos às vítimas, não cabe falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.”
(TJMT, AP nº 0035878-13.2019.8.11.0042 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 3.5.2022)

Nesse quadro, a indenização por danos materiais deve ser desconstituída.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para:

1) absolver o apelante ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JÚNIOR do roubo majorado pelo concurso de pessoas por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII);

2) reclassificar a conduta do apelante JEAN SANTOS DE OLIVEIRA para furto simples (CP, art. 155,
caput
) e condená-lo a
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (CPP, art. 383), bem como afastar a condenação por dano material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023